Tribunal: TJMT
Processo: 0022380-62.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022380-62.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELENI COLOMBO DE BARROS SOUZA - CPF: 273.097.621-34 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 164.722.761-53 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), HUNNO FRANCO MELLO - CPF: 042.652.536-10 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), HELENI COLOMBO DE BARROS SOUZA - CPF: 273.097.621-34 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 164.722.761-53 (ADVOGADO), UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 15.395.999/0001-92 (APELADO), ROALDO PEREIRA ESPINDOLA - CPF: 407.170.111-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - CPF: 862.286.411-15 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DENUNCIAÇÃO
À LIDE. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS UNIMED. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Unimed Cuiabá contra sentença que, em ação monitória ajuizada por hospital em face de responsável financeira, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituiu título executivo de R$ 124.968,94 referente a despesas médico-hospitalares de 2007, e julgou procedente a denunciação à lide para condenar a Apelante a ressarcir a denunciante. A Apelante alega inadequação da via monitória, ilegitimidade ativa da denunciante, julgamento
extra petita
, julgamento
citra petita
, ilegitimidade passiva, autonomia das cooperativas e, subsidiariamente, limitação aos valores de tabela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a via monitória é adequada para cobrança de despesas médico-hospitalares; (
ii
) estabelecer se o responsável financeiro possui legitimidade para denunciar operadora de plano de saúde; (
iii
) verificar se houve julgamento
extra petita
pela qualificação de ofício da denunciada; (
iv
) aferir se houve julgamento
citra petita
; (v) determinar se a Unimed Cuiabá possui responsabilidade solidária para ressarcir a denunciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória é adequada quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo que forneça grau de probabilidade da existência do crédito. O contrato assinado pela requerida como contratante constitui prova idônea.

A legitimidade ativa da denunciante decorre da teoria da asserção e do direito de regresso do art. 125, II, do CPC. O responsável financeiro demandado pelo hospital em razão de negativa de cobertura possui interesse jurídico em chamar a operadora ao processo.

A qualificação de ofício da denunciada não configura julgamento
extra petita
, mas integração processual necessária, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. A participação efetiva com exercício do contraditório convalida vícios formais.

O indeferimento fundamentado de pedido não se confunde com omissão judicial. A sentença indeferiu expressamente a denunciação sucessiva.

As cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente por aplicação da teoria da aparência, em razão da apresentação ao mercado como rede integrada com marca única e cobertura nacional. O intercâmbio é arranjo interno que não pode ser oposto ao consumidor. A autonomia das cooperativas não afasta a legislação consumerista, que estabelece regime próprio de responsabilidade solidária.

Em casos de negativa indevida de cobertura, o ressarcimento deve ser integral, não se limitando aos valores de tabela, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O responsável financeiro demandado por hospital em razão de negativa de cobertura possui legitimidade ativa para denunciar à lide a operadora de plano de saúde, por aplicação da teoria da asserção e do direito de regresso do art. 125, II, do CPC.

As cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente perante consumidores e terceiros de boa-fé por aplicação da teoria da aparência, não podendo opor arranjos internos de intercâmbio ou autonomia jurídica.

Em casos de negativa indevida de cobertura, o ressarcimento deve ser integral, não se limitando aos valores de tabela da operadora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0022380-62.2010.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
X HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. em face de HELENI COLOMBO DE BARROS SOUZA, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 124.968,94 referente a despesas médico-hospitalares, e julgou procedente a denunciação à lide para condenar a Apelante a ressarcir a denunciante pelos valores que esta for obrigada a pagar ao hospital na lide principal.

Em suas razões, a apelante, p
reliminarmente,
suscita

(a) nulidade por dupla ilegitimidade –
Heleni
não possui vínculo contratual com a Apelante nem direito de regresso; a Unimed Cuiabá não tem obrigação de indenizá-la; (b) julgamento
extra petita
– denunciação genérica ("a UNIMED"), com inclusão da Unimed Cuiabá de ofício pelo juízo, sem pedido específico; (c) julgamento
citra petita
– não apreciou denunciação sucessiva contra a CAAMS promovida pela Unimed Dourados; (d) inadequação da via monitória – ausência de obrigação líquida e certa.

No mérito, sustenta: (a) ilegitimidade passiva – paciente vinculado exclusivamente à Unimed Dourados via contrato coletivo com CAAMS; (b) autonomia das cooperativas Unimed (Lei 5.764/71), sem solidariedade legal ou contratual (art. 265, CC); (c) atuação apenas como executora em regime de intercâmbio; (d) inaplicabilidade da teoria da aparência.

Subsidiariamente, requer limitação ao valor da tabela Unimed (art. 12, VI, Lei 9.656/98), não ao valor integral particular.

Requer: (a) nulidade e extinção sem mérito (art. 485, VI, CPC); (b) improcedência da denunciação; (c) subsidiariamente, limitação aos valores tabelados; (d) inversão da sucumbência.

Contrarrazões
n
ão apresentadas, conforme certidão de
Id.
340855878
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (
INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA
)

Eminentes Pares:

Preliminarmente, a Apelante sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que o contrato de assistência médico-hospitalar não contém valor líquido e certo, tendo sido o débito apurado unilateralmente pelo hospital mediante faturas não assinadas pela requerida, o que violaria o requisito do art. 700 do Código de Processo Civil.

Não lhe assiste razão.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, pode ser proposta com base em "
prova escrita sem eficácia de título executivo
", não se exigindo que o documento apresente, desde logo, liquidez absoluta ou certeza matemática do valor devido.

Conforme pacífica jurisprudência, a prova escrita exigida para a ação monitória deve apenas fornecer ao juízo certo grau de probabilidade acerca da existência do crédito, não se confundindo com a prova plena exigida para títulos executivos.

No caso concreto, o Contrato de Assistência
Médica-Hospitalar
(ID 221782231), devidamente assinado pela requerida
Heleni
Colombo de Barros Souza na qualidade de "Contratante", constitui prova escrita idônea da relação jurídica estabelecida entre as partes e da assunção de responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados.

A ausência de assinatura de testemunhas no documento não lhe retira a eficácia probatória
.

A questão da liquidez do valor cobrado não constitui óbice ao procedimento monitório, podendo ser objeto de discussão nos embargos ou, se necessário, em fase de liquidação posterior. O que se exige é a demonstração da origem da obrigação, o que restou amplamente comprovado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR (
ILEGITIMIDADE
ATIVA DA
DENUNCIANTE
)

Eminentes Pares:

A Apelante sustenta que a denunciante
Heleni
Colombo de Barros Souza não possui legitimidade ativa para promover a denunciação à lide, uma vez que não possui
qualquer vínculo contratual com a Unimed Cuiabá, pretendendo exercer direito alheio, pertencente ao paciente Hélio Benedito Moreira de Barros, titular do plano de saúde.

Não lhe assiste razão.

A legitimidade
ad causam
deve ser aferida pela teoria da asserção, segundo a qual basta a análise
in status
assertionis
da relação jurídica deduzida na inicial para verificar se as partes são titulares da relação controvertida, sem necessidade de comprovação prévia do direito material alegado.

No caso concreto, a denunciante foi demandada pelo Hospital para pagamento de despesas médico-hospitalares do paciente Hélio Benedito, beneficiário de plano de saúde. Ela firmou o Contrato de Assistência
Médica-Hospitalar
como contratante e responsável financeira, assumindo perante o
hospital
a obrigação de pagar pelos serviços prestados.

A legitimidade ativa da denunciante decorre do direito de regresso previsto no art. 125, II, do CPC, que autoriza a denunciação àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo.

Ao ser demandada pelo Hospital em razão da negativa de cobertura pela operadora, ela possui manifesto interesse jurídico em chamar ao processo a operadora que, em tese, deveria ter arcado com as despesas médicas do
beneficiário.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso análogo, reconheceu expressamente a legitimidade para a denunciação em ação monitória ajuizada por hospital:

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Sentença de procedência da ação monitória e da denunciação da lide para condenar a operadora ao pagamento dos serviços médicos em
questão.
Irresignação da operadora. Alegação preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Aplicação da teoria da asserção. Legitimidade passiva presente eis que o paciente é beneficiário de plano de saúde comercializado pela
apelante.
Mérito. Não acolhimento. Ausência de justificativa legal para negar a cobertura do procedimento de
ureterorrenolitotripsia
rígida unilateral.
Alegação de que tal procedimento, especificamente, não está credenciado para ser prestado pelo nosocômio autor carece de fundamento
legal.
Estabelecimento que é credenciado, sendo que o referido tratamento consta do rol da ANS. Aplicação dos
arts
. 10 e 17 da Lei 9.656/
98.
Juros de mora e multa contratual que devem ser assumidas pela denunciada por força do art. 125, II, do CPC. Sentença mantida. APELO
DESPROVIDO
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002423-20.
2022.8.26 .0009 São Paulo, Relator.:
Donegá

Morandini
, Data de Julgamento: 16/05/2024, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)
.

O precedente enfrentou situação fática idêntica: ação monitória ajuizada por hospital contra responsável financeiro, com denunciação à lide da operadora do plano de saúde. A Corte paulista reconheceu a legitimidade para a denunciação, aplicando a teoria da asserção e afastando a alegação de ilegitimidade.

A legitimidade da denunciante decorre de ter sido demandada pelo hospital em razão de despesas que, em tese, deveriam ter sido cobertas pela operadora do plano de saúde do qual o paciente era beneficiário. Essa circunstância é suficiente para caracterizar o interesse jurídico que fundamenta a legitimidade ativa para a denunciação.

A denunciação à lide revela-se instrumento processual adequado para garantir a economia processual e evitar a multiplicação de demandas.

Conforme o precedente do TJ-SP, os encargos contratuais devem ser assumidos pela denunciada por força do art. 125, II, do CPC, demonstrando que a denunciação não apenas é admissível, mas necessária para a solução integral da controvérsia.

A tese de que a denunciante estaria exercendo direito alheio não prospera. O direito que ela exerce é próprio, decorrente de sua condição de demandada pelo hospital em razão da negativa de cobertura pela operadora. Ao ser acionada judicialmente para pagar despesas que, em tese, eram de responsabilidade da operadora, ela adquire legitimidade para chamar esta última ao processo, exercendo o direito de regresso previsto no art. 125, II, do CPC.

A distinção entre as relações jurídicas envolvidas não afasta a legitimidade para a denunciação. Embora a relação denunciante-hospital seja distinta da relação beneficiário-operadora, essas relações se entrelaçam quando a negativa de cobertura gera a cobrança judicial contra o responsável financeiro. A denunciação permite a solução integral da controvérsia em um único processo.

A interpretação restritiva da legitimidade conduziria a resultados incompatíveis com os princípios do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional. Obrigar a denunciante a primeiro pagar o hospital, depois buscar ressarcimento junto ao paciente beneficiário, e este acionar a operadora, seria impor uma cadeia de ações regressivas que violaria os princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo.

A questão suscitada confunde-se com o próprio mérito da responsabilidade da operadora pelo ressarcimento, não se tratando de ausência de legitimidade ad causam, mas de discussão sobre a existência do direito material ao regresso, a ser travada no mérito da lide secundária.

Conforme o precedente do TJ-SP, a legitimidade está presente pelo simples fato de o paciente ser beneficiário de plano de saúde. Essa mesma lógica se aplica à legitimidade ativa da denunciante, que decorre de sua condição de demandada pelo hospital em razão de despesas que, em tese, deveriam ter sido cobertas pela operadora.

Portanto, a denunciante possui legitimidade ativa para promover a denunciação à lide da operadora do plano de saúde, nos termos do art. 125, II, do CPC, aplicando-se a teoria da asserção e os princípios da economia processual, conforme orientação jurisprudencial do TJ-SP em caso análogo.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de ilegitimidade ativa da denunciante.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

Eminentes Pares:

A Apelante alega que a sentença é nula por ter julgado além do pedido, uma vez que a denunciação à lide foi formulada de forma genérica ("a UNIMED"), sem qualificação completa, tendo o juízo incluído a Unimed Cuiabá de ofício, em violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Não prospera a alegação.

Embora a petição inicial dos embargos monitórios tenha, de fato, mencionado genericamente "a UNIMED" sem qualificação completa, tal circunstância não configura julgamento
extra petita
, mas sim integração processual necessária para viabilizar a citação.

O art. 319, II, do CPC exige a qualificação das partes, mas a ausência ou deficiência na qualificação não impede o juiz de determinar sua complementação ou de proceder à qualificação com base nos elementos dos autos, especialmente quando a parte é identificável. Trata-se de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e do poder de direção do processo conferido ao magistrado pelo art. 139, IV, do CPC.

No caso concreto, a denunciante indicou expressamente que o paciente possuía "convênio com a Unimed" e que este "negou o pagamento das despesas". O contexto fático - atendimento realizado em Cuiabá/MT - e os documentos juntados aos autos permitiram ao juízo identificar a Unimed Cuiabá como a cooperativa local responsável pelo atendimento, determinando sua citação.

Não houve, portanto, criação de pedido pelo juízo, mas sim integração da qualificação da parte já indicada pela denunciante, providência que se insere no poder de direção do processo e no dever de saneamento de vícios formais. O juiz não alterou o pedido, não incluiu parte diversa da pretendida, apenas completou a qualificação deficiente com base nos elementos dos autos.

Ademais, a Unimed Cuiabá foi regularmente citada, apresentou ampla contestação, exerceu plenamente seu direito de defesa, produziu provas e participou de todos os atos processuais, o que sana eventual irregularidade formal na qualificação inicial.

A jurisprudência reconhece que a participação efetiva da parte no processo, com exercício do contraditóri
o e ampla defesa, convalida eventuais vícios formais, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
- não há nulidade sem prejuízo.

A Apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da forma como foi qualificada e citada. Ao contrário, teve ampla oportunidade de defesa, apresentou
todas as suas teses, produziu provas e participou integralmente do processo. Não se verifica, portanto, julgamento
extra petita
, mas regular processamento de denunciação à lide com integração da qualificação da parte denunciada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de julgamento
extra petita
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
JULGAMENTO
CITRA PETITA
)

Eminentes Pares:

A
Apelante alega que a sentença é nula por não ter apreciado a denunciação sucessiva promovida pela Unimed Dourados em face da CAAMS (Caixa de Assistência dos Advogados do MS).

Não lhe assiste razão.

O julgamento
citra petita
ocorre quando o juiz deixa de apreciar algum dos pedidos formulados pelas partes, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

No caso concreto, a sentença foi expressa ao indeferir o pedido de denunciação à lide da Unimed Dourados, consignando que "
em que pese a contestação apresentada pela Unimed Dourados – MS, verifico que em nenhum momento a mesma foi admitida nos autos, de maneira que incabível a defesa apresentada
."

Portanto, não houve omissão, mas decisão expressa de indeferimento da intervenção da Unimed Dourados no feito. O indeferimento fundamentado de pedido não se confunde com omissão. A parte que se sentir prejudicada pela decisão deve impugná-la pelas vias recursais próprias, não havendo falar em nulidade por julgamento
citra petita.

A Unimed Dourados compareceu espontaneamente aos autos, mas o juízo entendeu por não admitir sua intervenção, decisão que possui fundamentação, ainda que sucinta. Não se trata de pedido não apreciado, mas de pedido expressamente indeferido.

Ademais, a denunciação sucessiva foi formulada pela Unimed Dourados, que não foi admitida como parte no processo. Logo, não havia pedido pendente de apreciação em relação às partes regularmente constituídas na lide secundária (
Heleni
x Unimed Cuiabá).

A Apelante não demonstrou que havia determinação judicial específica para apreciação da denunciação sucessiva envolvendo a Unimed Dourados e a CAAMS. O que houve foi o indeferimento da intervenção da Unimed Dourados, decisão que, concordando-se ou não com ela, não caracteriza omissão judicial.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de julgamento
citra petita
.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo Hospital em face de
Heleni
Colombo de Barros Souza para cobrança de R$ 124.968,94, referentes a despesas médico-hospitalares do paciente Hélio Benedito Moreira de Barros em 2007.

A requerida opôs embargos e denunciou à lide a Unimed Cuiabá, alegando que o paciente possuía plano de saúde que negou cobertura.

A sentença julgou improcedentes os embargos, constituiu o título executivo e condenou a Unimed Cuiabá a ressarcir a denunciante.

A controvérsia
está em saber se
a definir se a Unimed Cuiabá possui legitimidade passiva e responsabilidade para ressarcir a denunciante, considerando que o paciente era beneficiário de plano vinculado à Unimed Dourados via contrato coletivo com a CAAMS, e que as cooperativas Unimed possuem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa.

A Apelante sustenta ilegitimidade passiva, autonomia das cooperativas (Lei 5.764/71), ausência de solidariedade (art. 265, CC), atuação apenas como executora em intercâmbio, e inaplicabilidade da teoria da aparência. Subsidiariamente, requer limitação aos valores da tabela Unimed.

Sem razão a Apelante.

As relações entre beneficiários e operadoras de planos de saúde são regidas pela Lei 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ: "
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
". Essa natureza consumerista impõe interpretação favorável ao consumidor e aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera diante da jurisprudência consolidada que reconhece a responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, especialmente em casos de intercâmbio ou utilização unificada da marca perante os consumidores.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência" (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
833.153/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti)

Este Tribunal segue o mesmo entendimento:

"A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria
, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico e trata-se de contrato com cláusula de cobertura em
nível nacional." (TJMT, N.U 1015878-67.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado)

A teoria da aparência encontra plena aplicação no caso concreto. O Sistema Unimed apresenta-se ao mercado como rede integrada, utilizando marca única, publicidade unificada e promessa de cobertura nacional. O consumidor tem legítima expectativa de ser atendido em qualquer unidade da rede, sem necessidade de conhecer as particularidades administrativas de cada cooperativa.

Exigir do consumidor ou de terceiros o conhecimento sobre qual cooperativa específica é responsável, quais os limites territoriais de cada uma, e como funciona o intercâmbio, seria impor ônus desproporcional e incompatível com a boa-fé objetiva. A aparência de unidade do sistema gera confiança legítima que deve ser tutelada.

No caso concreto, o paciente foi atendido em Cuiabá, onde atua a Apelante. O hospital prestou os serviços confiando na cobertura do plano Unimed. A negativa de cobertura gerou prejuízo à denunciante que assumiu a responsabilidade pelo pagamento.

Nesse contexto, é irrelevante qual cooperativa específica deveria ter autorizado o atendimento.

A alegação de atuação apenas como executora em intercâmbio não afasta a responsabilidade. O intercâmbio é arranjo interno do Sistema Unimed que não pode ser oposto ao consumidor ou a terceiros de boa-fé. Eventuais direitos de regresso entre cooperativas são questões internas que devem ser resolvidas entre elas, sem prejuízo da responsabilidade solidária perante o consumidor.

O art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, §1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária quando há mais de um responsável pela causação do dano. A autonomia das cooperativas prevista na Lei 5.764/71 e o art. 265 do CC não afastam a legislação consumerista, que é especial e estabelece regime próprio de responsabilidade solidária.

A própria organização do Sistema Unimed, com marca única, publicidade conjunta, intercâmbio nacional e apresentação como rede integrada, caracteriza "grupo econômico de fato" que justifica a responsabilização solidária de todas as integrantes.

A discussão sobre qual cooperativa deveria ter autorizado o atendimento é questão interna que não pode prejudicar o consumidor ou terceiros de boa-fé. A denunciante tem
direito de acionar qualquer cooperativa do sistema, cabendo à condenada exercer eventual regresso contra as demais.

Quanto ao pedido subsidiário de limitação do ressarcimento aos valores da tabela Unimed, também não merece acolhimento. O art. 12, VI, da Lei 9.656/98 estabelece que é assegurado ao beneficiário o reembolso das despesas efetuadas com assistência à saúde, nos limites da cobertura do plano.

A jurisprudência tem entendido que, em casos de negativa indevida de cobertura, a operadora deve ressarcir integralmente os valores despendidos, não se limitando aos valores de tabela própria. A limitação aos valores de tabela somente se aplica quando o beneficiário opta voluntariamente por atendimento fora da rede credenciada, exercendo sua liberdade de escolha. Diversa é a situação em que há negativa indevida de cobertura que obriga o beneficiário a arcar com despesas que deveriam ter sido cobertas pelo plano.

No caso concreto, não houve opção voluntária da denunciante por atendimento fora da rede credenciada. O que houve foi negativa de cobertura pela operadora, que gerou a necessidade de a denunciante assumir a responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares. Nesse contexto, o ressarcimento deve ser integral, correspondente aos valores efetivamente cobrados pelo hospital e que a denunciante está obrigada a pagar na lide principal.

Admitir a limitação aos valores de tabela em caso de negativa indevida de cobertura seria premiar a conduta ilícita da operadora, que se beneficiaria de sua própria torpeza ao negar cobertura devida. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o princípio da reparação integral do dano impõem o ressarcimento completo dos valores despendidos em razão da negativa indevida.

A condenação da Unimed Cuiabá ao ressarcimento integral dos valores que a denunciante for obrigada a pagar ao hospital na lide principal é medida de justiça que impede o enriquecimento sem causa da operadora, que se beneficiaria da negativa indevida de cobertura sem ter que responder patrimonialmente por sua conduta. A denunciação à lide cumpriu sua função de permitir a solução integral da controvérsia em um único processo, evitando a multiplicação de demandas e observando o princípio da economia processual.

Por fim, registro que a Apelante teve ampla oportunidade de demonstrar que a negativa de cobertura foi legítima, mas limitou-se a alegar questões formais de ilegitimidade e autonomia, sem impugnar especificamente a obrigação de cobertura do
tratamento. A ausência de impugnação específica implica reconhecimento tácito de que o tratamento deveria ter sido coberto.

Portanto, a sentença merece ser mantida por estar em conformidade com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada e com os princípios que regem as relações de consumo.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026